Tribunal: TJMT
Processo: 1017749-04.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017749-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (APELADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (APELADO), FRANCISCO AMANCIO DA COSTA - CPF: 160.280.661-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PÚBLICO COM PEDIDO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - QUESTÃO JURÍDICA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - MATRÍCULA ANULADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se já restou decidido em processo anterior que a matrícula ora em julgamento foi anulada por ser oriunda de desmembramento de uma área maior que foi anulado, não há como acolher a tese de que a área dos requeridos seria limítrofe, porquanto a referida matrícula só existia no papel, sem encontrar limites no espaço físico.

Se na ação de nulidade de ato jurídico restou decidido, pelo mérito, já transitado em julgado, pela anulação da criação da matrícula de imóvel que fisicamente não existe, presente o instituto da coisa julgada prevista no artigo 502, do CPC, que torna imutável e indiscutível referida decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Falsidade Ideológica em Documento Público com Pedido de Nulidade de Ato Jurídico Administrativo, que move em face de FRANCISCO AMANCIO DA COSTA, PAULA DE LOURDES GUIMARAES e ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada entre a presente ação e o processo nº 1046539-03.2020.8.11.0041.

O apelante informa que propôs a ação com o objetivo de anulação de ato jurídico por falsidade ideológica quanto à descrição de perímetro da matrícula sob nº 104.871 e busca demonstrar, por meio de perícia topográfica, que há dados incorretos e equivocados na referida averbação.

Afirma que há equívoco na sentença ao reconhecer a coisa julgada entre a presente ação e o processo nº 1046539-03.2020.8.11.0041 e acrescenta que aquele processo foi extinto pelo mesmo fundamento, de coisa julgada, com relação ao processo 850/2004.

Aduz que não há litispendência nem coisa julgada, porque alega que a averbação 104.871 foi registrada na margem da matrícula 69.193 em 22.08.2019 e a sentença dos autos 850/2004 não tratou dessa matéria e sim de ato administrativo de desmembramento de área de 3.133m2. Ainda, assevera

que a descrição do perímetro na averbação 104.871 foi feita em uma área vizinha à área de 3.133m2 e indicou erroneamente que a área estava localizada na divisa da matrícula com o edifício Queen Elizabeth.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar o retorno dos autos à origem para confecção da perícia topográfica, a fim de comprovar a área correta da matrícula nº 104.871, bem assim para demonstrar que o objeto da presente ação não se confunde com aquele do processo nº 850/2004.

Sem contrarrazões, porque ainda não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a coisa julgada reconhecida por sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia topográfica.

Inicialmente cumpre observar que a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “(...) as ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)”.

A matéria da coisa julgada é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, §§ 1° e 2° e artigo 502, como se lê:

“Art. 337. (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

No caso, foi reconhecida a ofensa à coisa julgada com relação à Ação de Nulidade de Ato Administrativo nº 850/2004 (numeração única 0009284-87.2004.8.11.0041).

O pedido da presente ação é a declaração de nulidade de ato administrativo de averbação cartorária nº 104.871, na matrícula nº 69.193 e requer, para tanto, requer a realização de perícia topográfica na área do imóvel.

Assim, o que pretende o ora apelante é a reforma da sentença, para determinar a realização de perícia topográfica, para apurar se a área de 3.133m2 da matrícula 69.193 é limítrofe ou vizinha da matrícula 99.123.

Pois bem.

Em que pese o esforço do ora recorrente, a sentença de origem deu correta solução à controvérsia.

Ocorre que realmente, com a intenção de rediscutir a causa, agora sob a pecha de Ação de Falsidade Ideológica se pretende exatamente o que já fora amplamente decidido na Ação de Nulidade de Ato Jurídico 850/2004, cuja conclusão foi que o título que embasa a pretensão inicial, como já exposto na sentença recorrida, está maculado de vício e não possui o condão de atestar a alegada propriedade.

Sucede que é incontroverso que o desmembramento da área de 15.216,18 m2 - matriculada sob o nº 28.321 no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá -, que deu origem à matrícula do imóvel da parte autora, ora apelante, foi anulado nos Autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de nº 850/2004.

Com efeito, colhe-se da sentença da aludida Ação de Nulidade de Ato Jurídico de nº 850/2004, já transitada em julgado (Id 107724919 - Pág. 65 – na origem):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, confirmando a antecipação da tutela concedida nas fls. 398/400, para declarar nulo o processo administrativo n. 320.977-6/2004 e autorização do município de Cuiabá sob n. 043/2004, bem como eventual registro decorrente do referido processo e autorização no CRI do Segundo Ofício desta Capital.”

Ora, se a área de 523,13 m2, matriculada sob o nº 99.123, em que pese registrada por força de uma carta de adjudicação, referida matrícula é nula, porque oriunda de um desmembramento de uma área maior que foi anulado, não há como acolher a tese de que a área objeto da matrícula 69.193

seria limítrofe à matrícula 99.123, que só existia no papel, sem encontrar limites no espaço físico.

Aqui, vale ressaltar que o apelante alega que não há coisa julgada sob o fundamento de que a averbação 104.871 (objeto do presente processo) foi registrada na margem da matrícula 69.193 em 22.08.2019 e a sentença dos autos 850/2004 não tratou dessa matéria e sim de ato administrativo de desmembramento de área de 3.133m2.

No entanto, em que pese as alegações do apelante, extrai-se da averbação 104.871 que trata justamente da área de 3.133m2 (Id. 208432896 - Pág. 2):

Por fim e bem a propósito, ressalta-se que a questão acerca da nulidade da matrícula do ora apelante, já foi objeto de discussão na Ação de Imissão de Posse de nº 8258-68.2015.8.11.0041, cuja sentença julgou improcedente o pedido, com lastro na prova emprestada produzida na referida Ação de Nulidade de Ato Jurídico de nº 850/2004, devidamente mantida em sede de recurso de apelação, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR, ORA APELANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PROVA EMPRESTADA VÁLIDA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO - PROPRIEDADE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA – TÍTULO NULO - IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Como o benefício da gratuidade da justiça foi deferida ao autor, ora apelante, em despacho inicial nos Autos de origem, competia aos réus, ora apelados, a teor

do disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil, ter apresentado impugnação em sua contestação, o que não fizeram.

II – Uma vez que tanto no processo em que a prova foi produzida quanto neste foi oportunizado ao autor, ora apelante, o devido contraditório, não há de se falar em nulidade da prova emprestada.

IV – Embora o autor, ora apelante, insista que a área em discussão tenha sido registrada por força de uma carta de adjudicação, fato é que a matrícula do imóvel, à toda evidência é nula, uma vez que é oriunda de um desmembramento de uma área maior que foi anulado.

V - Como o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel em litígio, não há de se falar na procedência da presente demanda, uma vez que a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que a possua injustamente.” (grifei)

Vale dizer, a conclusão foi mantida em sede de Recurso Especial e Extraordinária e transitou em julgado em 01.12.2021 (Certidão – Id. 111701476 – daqueles autos).

Não há, portanto, circunstância fático jurídica capaz de autorizar a reforma da sentença impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024